Tribunal: TJMT
Processo: 1018308-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018308-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS - CPF: 041.452.986-32 (ADVOGADO), AURELIO VITORIA MIRANDA - CPF: 568.449.561-34 (AGRAVANTE), ROMEU BENEDITO PEREIRA - CPF: 630.398.001-59 (AGRAVADO), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - CITAÇÃO POR EDITAL - INSTRUMENTO EXCEPCIONAL - RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - VALIDADE RECONHECIDA – NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO E EXECUTIVIDADE –

PENHORA PARCIAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Interposto o recurso dentro do prazo, não há como acolher a preliminar de intempestividade.

II -

Validade da citação por edital na hipótese em que o autor esgota os meios ordinários de localização do réu.

III - É cediço que a nota promissória deve atender aos requisitos definidos pelos artigos 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto de nº. 57.633/66), o que, no caso, restou devidamente demonstrado.

IV - O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

V - Como o salário do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AURELIO VITORIA MIRANDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1007371-79.2018.8.11.0003, ajuizada por
ROMEU BENEDITO PEREIRA
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado, ora agravante, e deferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário líquido do devedor, auferido junto a empresa MCA Auditoria e Gerenciamento LTDA, na forma requerida pelo credor.

Para tanto, sustenta o agravante a nulidade da citação por edital, pois entende que não houve o devido exaurimento das tentativas de localização do endereço do executado.

Defende, ainda, a nulidade do título executivo extrajudicial, porquanto o agravado, além de constar como beneficiário, também figurou como avalista da nota promissória.

Suscita, por fim, a impenhorabilidade da verba salarial, eis que inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos e tal penhora impactará o seu sustento e o da sua família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 226077183)

Em contraminuta, o agravado suscita preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (Id.228818666.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE)

Eminentes Pares:

Em contraminuta, o exequente, ora agravado, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade.

Pois bem.

A rigor do artigo 1.003 caput e § 3º, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do advogado ou da citação da parte.

Além disso, consoante dicção do § 5º do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de outros recursos é de 15 (quinze) dias úteis, dentre os quais, o recurso de agravo de instrumento.

No caso, conforme a certidão de Id. 231482190 “
no dia 01/05/2024 foi feita a intimação a Defensoria Pública VIA DJE que representava o Agravante, e em, 07/05/2024 a Defensoria Pública peticionou no id 154835493, informando o juízo que não representava mais o Agravante, tendo em vista contratado advogado. E somente em 01/07/2024 que a decisão foi novamente publicada via DJE em nome do Advogado do Agravante Dr. CLAUDIUS AUGUSTUS PRADO DIAS - OAB/PA 13.573.”

Sobre o assunto, esta Câmara Julgadora tem firmado entendimento de que a inexistência de intimação via DJe importa em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes.

Com efeito, quanto à questão, a Portaria nº. 161/2017-PRES assim estabelece:

Art. 1º Determinar que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a comunicação oficial dos atos processuais praticados na plataforma Processo Judicial Eletrônico - PJe seja realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

§ 1º A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais.

[...].

Art. 2º Serão objeto de publicação no DJe:

I - o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3º do art. 205 da Lei 13.105/2015;

II - as intimações destinadas aos advogados oriundas do sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III - as citações e intimações por edital, na forma da lei.

Por sua vez, o artigo 205, §3º, do CPC, dispõe que:

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

[...].

§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

Ainda, importa salientar que na Resolução nº. 05, de 18/05/2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21/06/2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJe 1º e 2º graus, nos termos da Resolução nº. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

A propósito, o §1º do artigo 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1° Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015.

Na hipótese, o agravo foi interposto em 08/07/2024, portanto está tempestivo, porquanto dentro do prazo de 15 dias após a publicação em DJe, feita em 01/07/2024, conforme certidão de Id. 231482190.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO – MÉRITO.

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado, ora agravante, e deferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário líquido do devedor, auferido junto a empresa MCA Auditoria e Gerenciamento LTDA, na forma requerida pelo credor.

Na ocasião, a parte executada, ora agravante, pretende reformar a decisão agravada, mais precisamente sobre as seguintes questões suscitadas na origem, quais sejam: (i) nulidade da citação por edital; (ii) nulidade do título executivo extrajudicial; (iii) impenhorabilidade da verba salarial.

Pois bem. O artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses que permitem a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Consoante se infere da detida análise dos autos, na origem, foram empreendidas inúmeras diligências na tentativa de citação do executado, ora recorrente, tanto no endereço constante da nota promissória, como pelos endereços levantados pelos convênios disponibilizados ao judiciário.

Assim, diante do quadro exposto e verificado o esgotamento das tentativas de citação do devedor, afigura-se correta a citação editalícia, não havendo que se falar em nulidade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo,
o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas
, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto à alegação de nulidade do título executivo extrajudicial, melhor sorte não assiste ao agravante.

Isso porque, segundo preceitua o art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663, de 24.1.1966, a nota promissória deve conter:

“1. denominação 'nota promissória' inserta no próprio texto do título e expressa em língua empregada para a redação desse título;

2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;

3. a época do pagamento;

4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento;

5. o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;

6. a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada;

7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).

No caso, em que pese o agravante sustentar a nulidade do título executivo extrajudicial, em razão de o agravado, além de constar como beneficiário, também ter figurado como avalista da nota promissória, verifica-se que o aval não é requisito essencial de validade da nota promissória.

Desse modo, denota-se dos autos que o referido título preenche os requisitos necessários para a sua executividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS ESSENCIAIS PREENCHIDOS. VALIDADE DO TÍTULO.
Nos termos dos artigos 75 e 76 da LUG, são requisitos essenciais da nota promissória: o nome (nota promissória), a promessa de pagamento, o nome do beneficiário, a data da emissão e a assinatura ou declaração admitindo a obrigação. Preenchido o título de crédito com seus pressupostos obrigatórios, plenamente hábil a instruir processo de execução.
Prova produzida na instrução que não corrobora a versão da embargante, de que a dívida representada pela nota promissória estaria quitada. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70080193253 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2019)

Por derradeiro, no que diz respeito à penhora sobre o salário do agravante, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
” (REsp. n. 1547561/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 16-5-2017), não há, no caso concreto, justificativas suficientes para adotar essa medida expropriatória excepcional.

Dessa feita, temos que o caso em tela não se amolda às exceções que permitiriam a penhora sobre o salário.

Assim, como o salário do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial.

Nesse sentido, importa destacar o recente precedente desta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – ART. 833, INCISO IV, DO CPC – CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – FLEXIBILIZAÇÃO DA LEI INDEVIDA NO CASO CONCRETO – RECURSO NÃO PROVIDO. “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família."
(STJ, AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, DJe de 15-12-2023). (TJMT - N.U 1027949-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e revogar a ordem de penhora sobre as verbas salariais do executado, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024